Tribunal: STJ
Processo: 5006197-66.2017.4.04.7104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2191443 - RS (2022
/0258541-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: VOLNEI RODRIGUES JARDIM
ADVOGADO
: MANUELA CARLOS FAZOLO - RS104508
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil (CPC). Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição
ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/09/2025
22/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50782046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:21:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: e1177bcc-8eb1-4c31-a0cb-1067b6111659

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2191443 - RS (2022
/0258541-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: VOLNEI RODRIGUES JARDIM
ADVOGADO
: MANUELA CARLOS FAZOLO - RS104508
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil (CPC). Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição
ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VOLNEI RODRIGUES
JARDIM contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fls. 1.202/1.205):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É deficiente o capítulo do recurso especial em que é alegada a
ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) de forma genérica,
sem a indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter
se manifestado, por impossibilitar a compreensão da controvérsia.
Incidência, por analogia, do óbice previsto na Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA49978891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:56
Código de Controle do Documento: d7a1800e-ca5c-4162-8050-2e658e791e01

A parte embargante alega omissão relativa à violação do art. 10 do Código
de Processo Civil (CPC), arguida em agravo interno.
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 1.229/1.231).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo
é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No presente caso, quando do julgamento do agravo em recurso especial, a
apontada infringência ao art. 10 do CPC não foi conhecida por deficiência de
fundamentação e por necessidade de regresso ao acervo probatório dos autos, o que
ficou mantido no agravo interno, inclusive mediante transcrição do acórdão do origem,
de onde se extrai a ausência de marco de interrupção da prescrição.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
Documento eletrônico VDA49978891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:56
Código de Controle do Documento: d7a1800e-ca5c-4162-8050-2e658e791e01

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49978891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:56
Código de Controle do Documento: d7a1800e-ca5c-4162-8050-2e658e791e01

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.191.443 / RS
Número Registro: 2022/0258541-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50061976620174047104
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VOLNEI RODRIGUES JARDIM
ADVOGADO : MANUELA CARLOS FAZOLO - RS104508
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VOLNEI RODRIGUES JARDIM
ADVOGADO
: MANUELA CARLOS FAZOLO - RS104508
EMBARGADO : UNIÃO
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50754561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:34
Código de Controle do Documento: 3bab279a-d94d-4488-87a0-a55e52cd37de

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:34
Código de Controle do Documento: 3bab279a-d94d-4488-87a0-a55e52cd37de